Tribunal: TJPA
Processo: 0802921-29.2023.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10606 - Cerceamento de Defesa
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) - 0802921-29.2023.8.14.0000

IMPETRANTE: MAYCON DOUGLAS SILVA MARTINS

IMPETRADO: 10 VARA CRIMINAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA COM PEDIDO DE LIMINAR. DO ALMEJADO ACESSO AOS AUTOS. INCABIMENTO. CAUTELAR SIGILOSA. DILIGÊNCIAS EM CURSO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO.
MANDAMUS
CONHECIDO. SEGURANÇA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A
constitucional publicidade dos autos processuais e o direito de acesso indispensável ao pleno exercício da advocacia
encontram limites na proteção social, nos contornos das hipóteses legais e enquanto a descoberta da diligência pudesse lesionar seus objetivos
;

2
.

A Súmula nº 14 do STF, estabelece: “
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia judiciária,

digam respeito ao exercício do direito de defesa”
;

3.
Assim, o caso em apreço se amolda na exceção, pois, conforme informado pelo Juízo impetrado, existem medidas sigilosas em curso, de forma que a concessão da presente impetração poderia vir a frustrá-las
;

4. Mandado de Segurança conhecido e denegado. Decisão unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do
mandamus
, e no mérito, denegar a segurança, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala do Plenário Virtual das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início às 14 horas do dia 25 de abril e término à 14 horas do dia 27 de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
mandado de segurança, com pedido de liminar
, impetrado por
MAYCON DOUGLAS SILVA MARTINS
, com esteio no art. 5º, LXIX, da CF/88, contra ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

Em sua exordial, o impetrante assevera que em buscas realizadas no Banco Nacional de Mandados de Prisão do Conselho Nacional de Justiça, constatou que há Mandado de prisão preventiva expedido pela MM Juíza da 1° Vara de Inquéritos Policiais de Belém do PA, cuja numeração principal é 0815739-08.2022.8.14.0401, após diligenciar naquela Vara, foi informado que o feito havia sido distribuído ao Juízo inquinado Coator.

Ao solicitar acesso aos autos retro mencionado foi indeferido o pleito, nos seguintes termos: “(...)
posto que ainda não se tem notícias do cumprimento de todas as diligências necessárias ao deslinde da demanda, que se encontra abarcada pelo sigilo, dai porque INDEFIRO o pedido, enquanto não forem cumpridas todas as determinações exaradas anteriormente pelo Poder Judiciário nestes autos
(...)”.

Afirma que se trata de ato ilegal da autoridade coatora, caracterizando o direito líquido e certo da Impetrante, devendo ser concedida a segurança para conceder acesso aos autos, ante a existência de entendimento sumulado - Súmula n. 14, do STF.

Ao cabo, requereu a
concessão de liminar para acesso aos autos que tramitam em sigilo.

No mérito, pugna seja a liminar confirmada, com a concessão da ordem em definitivo.

Coube a relatoria do feito por distribuição.

Reservei-me para apreciar o pedido de liminar postulado após as informações circunstanciadas da autoridade coatora, que em 02.02.2023 e informou:

“(...)
1- Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação.

Para melhor entendimento do contexto fático da ocorrência, faz-se necessário narrar o que segue:

O impetrante aponta como referência os autos da ação penal nº 0815739-08.2022.8.14.0401, a que responde neste juízo ora inquinado como coator.

Tratam, os autos acima mencionados, da suposta ocorrência do crime tipificado no art. 171, do CP, em tese praticado pelo ora paciente, juntamente com mais 05 (cinco) réus, contra três vítimas.

Tendo em vista se tratar de crime que, em tese, permite a aplicação do instituto do ANPP, o representante do Parquet realizou as diligências necessárias para tentativa de acordo, porém as mesmas restaram infrutíferas, tanto que foi oferecida a denúncia contra todos os indiciados, dentre os quais está o paciente, denúncia essa que foi recebida por este juízo, determinando-se a citação dos acusados para que apresentassem suas respostas à acusação, aguardando-se, atualmente, a juntada das respectivas peças de defesa.

Concomitante, e e,m apenso à supracitada ação penal, tramita nesta unidade judicial o processo cautelar nº 0806756-20.2022.8.14.0401, o qual encontra-se gravado com o sigilo. Tal feito versa não somente sobre o pedido de prisão preventiva dos indiciados, como também sobre medidas assecuratórias de provas, formulados pela Autoridade Policial que investigou o caso, os quais foram deferidos ainda pelo Magistrado Titular da Vara de Inquéritos Policiais de Belém.

Nesse segundo feito, de essência cautelar, o paciente, por meio de seu advogado particular, pleiteou o acesso dos autos, porém, tal pedido foi indeferido pelo juízo da vara de inquéritos, uma vez que as diligências sigilosas ainda não tinham sido efetivadas pela Autoridade Policial, tendo o juízo especializado, logo em seguida, remetido os autos cautelares a este juízo, já que o Inquérito já tinha sido concluído e, por distribuição, coube a esta 10ª Vara Criminal apreciar a denúncia oferecida.

Posteriormente, ainda nos autos cautelares, o paciente novamente peticionou pleiteado acesso aos autos, porém este juízo, assim como o antecessor, indeferiu tal pedido, uma vez que ainda não foram juntados os documentos comprobatórios acerca do cumprimento das medidas assecuratórias anteriormente determinadas, tendo este juízo ainda intimado a Autoridade Policial a fazê-lo.

Em seguida, o paciente protocolou um terceiro pedido de acesso, dessa vez somente à decisão que decretou a sua prisão preventiva, cujo mandado, ressalta-se, ainda não foi cumprido, porém, dessa vez, este juízo, levando em consideração que na mesma decisão que o Magistrado da Varas de Inquéritos decretou a prisão do paciente, também determinou as medidas sigilosas ainda pendentes de cumprimento, intimou o Ministério Público para se manifestar sobre o caso, concedendo ao representante do Parquet o prazo de 05 (cinco) dias para resposta, prazo esse ainda não escoado.

2- Indicação da fase em que se encontra o procedimento.

O feito principal, ao qual o paciente faz referência na impetração (processo nº 0815739-08.2022.8.14.0401) atualmente encontra-se na fase de oferecimento das respostas à acusação pelos acusados, dentre os quais está o paciente.

Já o processo cautelar (0806756-20.2022.8.14.0401) encontra-se aguardando a manifestação do Ministério Público quanto ao terceiro pedido de acesso formulado pelo paciente. (...)”

Na data de 03.03.2023, indeferi a liminar e encaminhei os autos ao parecer da Procuradoria de Justiça.

Nesta Superior Instância, o Douto Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, manifesta-se
pelo conhecimento do presente
mandamus
, pois atendidos os requisitos que regem sua admissibilidade e, no mérito, pela
denegação da segurança
, por não haver qualquer ato ilegal ou abuso de poder na decisão da autoridade impetrada.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do
mandamus
.

Cinge-se o presente mandado de segurança, ao argumento relativo à violação a direito líquido e certo, sob a argumentação de que

ao solicitar acesso aos autos retro mencionado teve seu pedido indeferido pelo Magistrado
a quo
.

Ocorre que não se vislumbra qualquer lesão a direito líquido e certo que possa vir a ser remediado pelo presente
mandamus
.

É cediço que o art. 5º, LXIX, da Carta Magna, prevê
“
conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público
”.

Por direito líquido e certo, entende-se aquele cujos fatos sejam incontroversos mediante provas pré-constituídas, documentalmente aferíveis e sem a necessidade de dilações probatórias.

Nesse viés, esclarece-se que os procedimentos investigatórios são de caráter inquisitivo, não lhes aplicando o princípio processual constitucional do contraditório.

A ampla defesa, por seu turno, também é exercida nessa fase com limitações, de modo mitigado, incidindo apenas quando violado direito individual.

Ressalto, a existência de direito de acesso aos autos de investigação pelo advogado, conforme determina o Estatuto da OAB, a Súmula Vinculante nº 14 do STF e a Constituição Federal de 1988.

Contudo, tem-se que a constitucional publicidade dos autos processuais e o direito de acesso indispensável ao pleno exercício da advocacia
encontram limites na proteção social, nos contornos das hipóteses legais e enquanto a descoberta da diligência pudesse lesionar seus objetivos
.

In casu
, a autoridade coatora negou o direito de acesso aos autos sob o fundamento de que
as diligências sigilosas ainda não tinham sido efetivadas pela Autoridade Policial.

O Superior Tribunal de Justiça já firmou o entendimento sobre o acesso às informações em processos sigilosos. Vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. INQUÉRITO CIVIL. DECRETAÇÃO DE SIGILO. VISTA DOS AUTOS. RESTRIÇÃO TEMPORÁRIA E PARCIAL, EM RAZÃO DE DILIGÊNCIAS EM CURSO. LEGALIDADE. ARTIGO 7º, INCISOS XIII, XIV E XV, C/C O PARÁGRAFO 11 DA LEI N. 8.906/1994. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER RESGUARDADO.

1. Esta Corte já se manifestou no sentido de que é possível a autoridade coatora delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relativos à diligências em andamento e não documentadas nos autos, diante do risco iminente na eficácia de tais diligências, como ocorreu no caso dos autos. Precedentes: AgInt no RMS 62.275/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 22/10/2020.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no RMS n. 63.675/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021.)

É este o entendimento desta
E.
Corte de Justiça:

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL – PLEITO DE ACESSO A AUTOS DE INQUÉRITO POLICIAL – DESCABIMENTO – DILIGÊNCIAS SIGILOSAS EM CURSO – SÚMULA VINCULANTE Nº 14 – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO. UNANIMIDADE.

1(...)
;
2
. (...);

3.
O Mandado de Segurança é cabível, como cediço, na proteção de direito líquido e certo, não aparado por
Habeas Corpus
e
Habeas Data,
ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade pública, sendo o auto de autoridade em ação ou omissão de agente ou órgão com poder de decisão que viole uma justa pretensão individual ou coletiva.

Por direito líquido e certo, entende-se aquele cujos fatos sejam incontroversos mediante provas pré-constituídas, documentalmente aferíveis e sem a necessidade de dilações probatórias.

4
. (...);

5
. É certo que há direito de acesso aos autos de investigação pelo advogado, conforme determina o Estatuto da OAB, a Súmula Vinculante nº 14 do STF e a CF.

Todavia, tem-se que a constitucional publicidade dos autos processuais e o direito de acesso indispensável ao pleno exercício da advocacia encontram limites na proteção social, nos contornos das hipóteses legais e enquanto a descoberta da diligência pudesse lesionar seus objetivos.

6
. (...).
Assim, diante das peculiaridades do caso, não se constata qualquer ilegalidade, embora seja prerrogativa dos advogados em geral ter amplo acesso aos autos, excepcionando-se, contudo, as medidas sigilosas em curso ou que não tenham sido documentadas nos autos.

(...);

7
.
No caso em tela, o mesmo se amolda na exceção, pois, conforme informado pelo Juízo impetrado, existem medidas sigilosas em curso, de forma que a concessão da presente impetração poderia vir a frustrá-las.

8
. Portanto, não havendo qualquer ofensa a direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista a legalidade do ato ora combatido, devendo ser denegado o presente
mandamus.

MANDADO DE SEGURANÇA CONHECIDO E DENEGADO. UNANIMIDADE DOS VOTOS. (MS
0801223-27.2019.8.14.0000
, Relator: Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, julgado em 26/03/2019).

Segundo o Juízo, se apura crime de estelionato (art. 171, do CP), envolvendo 05 (cinco) réus e 03 (três) vítimas.

Assim, diante das peculiaridades do caso, não se constata qualquer ilegalidade, embora seja prerrogativa dos advogados em geral ter amplo acesso aos autos, excepcionando-se, contudo, as medidas sigilosas em curso ou que não tenham sido documentadas nos autos.

Ademais, a Lei nº 8.906/94, no art. 7º, XIII e XV, determina que
o advogado pode examinar em qualquer órgão público, autos de processos findos ou andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça
, assegurada a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos, bem como ter vista dos processos judiciais ou administrativos de qualquer natureza.

Já o inciso I, do § 1º do art. 7º da mesma lei estabelece que os dispostos nos incisos XV e XVI não se aplicam aos processos em segredo de justiça e em complemento, o §11º dispõe que
“
no caso previsto no inciso XIV, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da

eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências”.

A Súmula nº 14 do STF, estabelece: “
É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que,
já documentados em procedimento investigatório
realizado por órgão com competência de polícia judiciária,

digam respeito ao exercício do direito de defesa”.

Assim, o caso em apreço se amolda na exceção, pois, conforme informado pelo Juízo impetrado, existem medidas sigilosas em curso, de forma que a concessão da presente impetração poderia vir a frustrá-las.

Dessa maneira, não vislumbro a presença de ofensa a direito líquido e certo do impetrante, tendo em vista a legalidade do ato ora combatido, devendo ser denegado o presente
mandamus.

Esclareço, que conforme informações do Magistrado
a quo,
“
o feito principal, ao qual o paciente faz referência na impetração (processo nº 0815739-08.2022.8.14.0401) atualmente encontra-se na fase de oferecimento das respostas à acusação pelos acusados, dentre os quais está o paciente.
Já o processo cautelar (0806756-20.2022.8.14.0401) encontra-se aguardando a manifestação do Ministério Público quanto ao terceiro pedido de acesso formulado pelo paciente.”

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço do presente
mandamus
e
denego
a segurança, tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 28/04/2023